Tribunal: TJPA
Processo: 0011212-38.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011212-38.2017.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou a
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (antiga redação)
.

A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
; (ii) afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
por ausência de apreensão e perícia; e, subsidiariamente, (iii) revisão do
cálculo dosimétrico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo majorado;
(ii) estabelecer se é indispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para aplicação da respectiva causa de aumento;
(iii) determinar se a pena-base foi fixada em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais e legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais,
possui especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como o
reconhecimento do acusado
e a
prisão em flagrante na posse da res furtiva
, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório (TJDFT, Acórdão 2024172, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025).

A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório, configurando mero exercício do direito de autodefesa, sem força para afastar a autoria delitiva comprovada.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo
não impede o reconhecimento da majorante
, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, como depoimentos de vítimas ou testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do STJ e súmula n.º 14 do TJPA.

É
lícita a valoração de uma das majorantes (emprego de arma de fogo)
como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando houver mais de uma causa de aumento, nos termos da orientação do
STJ (AgRg no AREsp 1990966/TO)
.

O critério de elevação da pena-base deve observar a fração de
1/6 (um sexto)
por circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação específica para exasperação superior, consoante entendimento do
STJ (AgRg no HC 705.634/AC)
.

Redimensionada a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
16 (dezesseis) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo majorado.

É prescindível a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento, quando comprovado o seu uso por outros meios de prova.

Havendo mais de uma majorante, é possível utilizar uma delas como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

A exasperação da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação concreta para aumento superior.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 59, 68, 70, 71 e 157, §2º, I e II;
CPP
, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

STJ
, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

TJDFT
, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Rel.ª Des.ª Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 23.07.2025.

TJAM
, Apelação Criminal 0219726-87.2020.8.04.0001, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, 2ª Câmara Criminal, j. 30.09.2024.

TJCE
, Apelação Criminal 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel.ª Des.ª Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar
parcial provimento
para redimensionar a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na antiga redação, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROGÉRIO LIMA DA SILVA
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP (antiga redação).

Em suas
razões recursais,
a defesa requereu, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo face a ausência de apreensão e perícia no artefato, bem como a reforma da etapa final do cálculo dosimétrico

(ID 27303504).

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 27303506).

Nesta superior instância,
o
custos legis
também se manifestou

pelo

desprovimento

do recurso (ID 27678867).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Narra a peça informativa que no dia 13/08/2017, por volta das nesta cidade, o Denunciado ROGÉRIO LIMA DA SILVA, mediante grave ameaça, consubstanciado pelo concurso de agentes e utilização de arma de fogo, subtraiu a motocicleta HONDA BIZ 125, placa NGZ 3632, Chassi no 9C2JA04207R055808, duas bolsas, a quantia de (quatrocentos e sessenta reais), óculos de sol, documentos pessoais, e dois aparelhos celulares da marca Samsung 17, dourado das Vitimas DANIELA DE ALENCAR MARINHO e KATIELE DA SILVA PEREIRA, bem como na data de 14/08.2017, por volta das 07h50min, em continuidade delitiva, fora detido por guarnição da polícia militar na posse da motocicleta FACTOR Y BR 125, preta, placa OFK 1969. com registro de furto de propriedade da Vítima THAINARA MARIA PAZ NASCIMENTO.

Segundo consta dos autos, no dia 12/082017, por volta das 15h30min. A Vítima THAINARA MARIA PAZ NASCIMENTO deixou sua motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, ano/modelo 2011/201 Im, preta, placa OFK-1969, chassi 9C5KE1500B0036299 estacionada em frente a academia Sofit Clube, no Bairro Beira Rio II, quando retornou por volta das 17h30min, sua motocicleta havia sido furtada.

Apurou-se dos autos, que no dia 13/08!2017, por volta das 051135, as Vitimas DANIELA DE ALENCAR MARINHO e KATIELE DA SILVA PEREIRA, conduzindo o veículo automotor motocicleta HONDA BIZ 125, placa NGZ 3632, Chassi no 9C2JA04207R055808, retornavam de uma festa, ocasião em que foram abordadas por dois indivíduos, armados, em uma motocicleta HONDA BROZ, preta, os quais anunciaram assalto, exigindo a entrega do veículo e pertences das ofendidas, após a subtração, evadiram-se do local.

Consta dos autos que no dia 14/08/2017, por volta das 07h50min, uma guarnição da polícia militar em ronda Ostensiva nesta cidade, momento em que uma dupla conduzindo uma motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 ED, ano/modelo 201 1/201 Im, preta, placa OFK-1969, chassi 9C6KE1500B0036299 ao avistar a guarnição militar, empreendeu fuga. Encetado acompanhamento. lograram êxito em captura o garupa, vez que o condutor da motocicleta conseguiu empreender fuga. Realizada consulta veicular, apurou-se que a motocicleta em questão possuía registro de furto. Sendo o Denunciado conduzido à delegacia para procedimentos cabíveis. Na esfera policial as Vítimas DANIELA DE ALENCAR MARINHO e KATIELE DA SILVA PEREIRA, reconheceram o acusado como sendo um dos autores do roubo, do qual foram vítimas. Em depoimento perante a autoridade policial o Denunciado negou a prática delitiva. [...].

Assim agindo, o Acusado praticou o delito previsto no artigo 180, caput, do CPB, qual seja, o CRIME DE RECEPTAÇÃO DE COISA ROUBADA, em relação a Vítima THAINARA MARIA PAZ NASCIMENTO, e o delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal, qual seja, o crime de ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES e PELO EMPREGO DE ARMA, EM SITUAÇÃO CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA, em relação as Vitimas DANIELA DE ALENCAR MARINHO e KATIELE DA SILVA PEREIRA, nos
termos do artigo 70 e 71, do CPB (ID 27303436 - Pág. 2/4).

São os fatos.

01.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II do CP, na antiga redação), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto capturado na posse do réu (ID 27303437 - Pág. 12), através dos autos de reconhecimento (ID’s 27303437 - Pág. 16 e 27303437 - Pág. 18) e pelo auto de entrega (ID 27303437 - Pág. 20).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente da palavra da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Daniele, uma das vítimas pontuou que estava conduzindo a motocicleta Honda Biz, juntamente com sua colega KATIELE DA SILVA PEREIRA, de madrugada por volta de 03h00min, quando foram abordadas por dois “caras”, armados. Asseverou que ROGÉRIO LIMA DA SILVA e seu comparsa exigiram a entrega de sua moto e de seus pertences pessoais, após a subtração, eles fugiram. Esclareceu que conseguiu visualizar o rosto de ROGÉRIO LIMA DA SILVA (ID 27303493 - Pág. 2).

Na fase policial, o acusado negou os fatos (ID 27303437 - Pág. 21), mantendo a negativa em juízo.

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante, já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. [...].
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como os depoimentos de informantes e o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a violência sofrida.
[...]. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 157, § 2º, II e VII, e 345; CPP, art. 386, VII. (TJDFT, Acórdão 2024172, 0702950-68.2025.8.07.0009, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025, grifo nosso).

Em acréscimo, ainda verifico que as ofendidas fizeram o reconhecimento em juízo do réu, confirmando a autoria do delito de roubo majorado perpetrado no dia 13.08.2017, conforme consta na ata da audiência de instrução e julgamento (ID 27303463 - Pág. 1/2).

Com efeito, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem presunção da autoria, afastando, assim, a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, motivo pelo qual não acolho o pleito em estudo.

02.DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Pugna a defesa, subsidiariamente, o afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e laudo pericial do artefato.

Sem razão mais uma vez.

No caso dos autos, conforme já mencionado supra, temos o depoimento das vítimas relatando de forma segura o uso arma de fogo durante a prática da empreitada criminosa.

No ponto, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. [...]..
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. [...]. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Nessa toada, como se verifica dos autos, as vítimas tanto em sede policial (ID’s 27303437 - Pág. 15 e 27303437 - Pág. 17), quanto em juízo, asseveraram que o recorrente portava arma de fogo no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto ao uso do artefato.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo.

03.DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das circunstâncias do crime, valorada de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal

brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II – Antecedentes: deixo de valorar.

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - Circunstâncias do crime: Como foram reconhecidas duas causas de aumento de pena a indicar maior reprovabilidade da conduta do réu e como o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 443, pacificou o entendimento de que o número de causas não pode ser considerado na terceira fase para elevar a exasperação, utilizo o uso da arma nesta fase para exasperar a pena base.

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para, ROGÉRIO LIMA DA SILVA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II
,
do CP, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciado, fixo em 1/3 0 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3.2 Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, verifico que não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena em relação a agente.

Desta feita, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA do sentenciado no mesmo patamar alcançado na 1ª fase da dosimetria.

3.3 Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente pelo relato das vítimas, verifico que existem 02 (duas) causas de aumento na parte especial, previstas no parágrafo 2º, incisos I e II, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes,
sendo que o emprego de arma já foi considerada na primeira fase, razão pela qual nesta fase considero apenas o concurso de agentes, pelo que aumento a pena-base atribuída ao réu em 1/3 (um terço).

Nesse sentido, após a análise das três fases do sistema dosimétrico,
FIXO A PENA DEFINITIVA para ROGÉRIO LIMA DA SILVA, em relação ao crime do art. 157, §2º, I e II, do CP, em 06 (seis) ANOS E 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO E 80 (oitenta) DIAS-MULTA, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, cumprida em regime semiaberto
(ID 27303493 - Pág. 3/5, grifos nossos).

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois ante a existência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo fora utilizada pela elevar a pena-base, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. [...]. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base.
[...]. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado sem a observância ao critério admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...]. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, observo a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o montante final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, bem como as demais disposições da decisão combatida no que couberem.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na antiga redação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/12/2025